Tribunal: TCU
Processo: 000.547/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. EC 20/1998. PAGAMENTO DA VANTAGEM CONHECIDA COMO OPÇÃO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidora do Tribunal Regional Eleitora de Goiás, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 70, III e IX, e na Lei 8.443/1992, art. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão de aposentadoria à sra. Moema de Passos Lobo e Campos e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Goiás que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. promova o destaque da parcela de quintos incorporada administrativamente com amparo em funções comissionadas exercidas de 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE.